Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712540-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1) À Secretaria da 8a Turma Cível para juntar a estes autos a atualização da Ação Penal Eleitoral 0600229-38.2022.6.07.0000, em curso na 1a Zona Eleitoral de Brasília. A denúncia e a recente decisão que a recebeu quanto aos demais réus (já havia sido recebida quanto ao réu Agnelo Queiroz) deverão ser inseridas nestes autos do PJe, mantendo-se os autos da Ação Penal Eleitoral na forma já certificada e disponibilizada às partes. 2. Junte-se aos autos o inteiro teor dos seguintes processos, todos correlacionados com esta Ação de Improbidade. A depender do volume de dados desses autos e as limitações técnicas já identificadas no PJe, proceda-se da mesma forma adotada para a disponibilização da Ação Penal de que trata o item 1, colocando os autos à disposição das partes e do Ministério Público, inclusive para envio por meio eletrônico. Todos esses processos são públicos e poderão ser acessados diretamente no PJe: 2.1. Ação no 0033194-60.2016.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília). Autora: C-4 Design Serviços Gráficos Ltda – ME. Réus: Eleição 2014 Agnelo Santos Queiroz Filho, Agnelo Santos Queiroz Filho, Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal e Movimento Democrático Brasileiro - PMDB/DF; 2.2. Ação no 0709195-32.2019.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília). Autora: Gráfica e Editora Qualidade Ltda. Réu: Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF; 2.3. Execução no 0008073-64.2015.8.07.0001, 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial. Autora: Fábrika Filmes Ltda. Réu: Agnelo Santos Queiroz Filho. 2.4. Agravo de instrumento no 0712737-61.2019.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro. 3. Uma vez disponibilizados esses autos, as partes e o Ministério Público ficam intimados a se manifestar sobre eles, se assim desejarem, no prazo de 48 horas. 4. Ratifico que as partes e o Ministério Público estão intimados para o julgamento dos recursos, a ser realizado na 23a Sessão Presencial, dia 30/11/2023, às 13h30, na sala de sessões da 8a Turma Cível deste Tribunal (Palácio da Justiça, bloco C, sala 321). 5. Todas as sustentações orais requeridas, presencialmente, até o início da Sessão, serão deferidas, não havendo necessidade de requerimento nos autos. 6. Memoriais ao Relator poderão ser enviados ao seu Gabinete, inclusive gravados em vídeo, com antecedência de cinco dias úteis. Solicita-se que sejam objetivos e resumidos, evitando-se a repetição de peças processuais que são do seu conhecimento. Trata-se de um processo com milhares e milhares de páginas, devendo, todos, colaborar com o Poder Judiciário para o cumprimento da função jurisdicional. 7. No caso de ampliação de quórum (CPC, art. 942), o prosseguimento do julgamento ocorrerá na mesma sessão. Todos os Desembargadores da 8a Turma Cível ou convocados estarão presentes. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO